Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717050-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO ALVES CARLOS FILHO - ME, PEDRO ALVES CARLOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0091336-25.2010.8.07.0015, manejada pelo Agravante em desfavor de PEDRO ALVES CARLOS FILHO – ME e de PEDRO ALVES CARLOS FILHO, ora Agravados, determinou o arquivamento provisório do Feito com base no Provimento n.o 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Argumenta o Agravante que a decisão agravada é inconstitucional, uma vez que fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede a adoção de medidas pelo Ente Estatal com a finalidade de receber o que lhe é devido. Diz que, caso seja mantida a compreensão adotada na decisão agravada “os valores inferiores ao patamar indicado no art. 2o do Provimento 54/2021 poderão deixar de ser adimplidos, pois o Distrito Federal não terá meios para cobrá-los perante o Poder Judiciário, que, por conta dos poderes da reserva de jurisdição, é o único Poder que pode compelir os devedores e adotar medidas expropriatórias.” (Num. 25985585 - Pág. 4/5). Afirma que a decisão agravada também configura ofensa aos artigos 2o, 4o e 797, todos do Código de Processo Civil. Acrescenta que, em caso de manutenção da decisão agravada, “certamente o crédito tributário será atingido pela prescrição, seja na modalidade inicial, pois sequer foi determinada a citação do devedor, seja na modalidade intercorrente, conforme já adiantado na decisão que prevê a aplicação do art. 40, §4o da LEF” (Num. 25985585 - Pág. 6). Sustenta que a decisão fustigada, ao determinar que o prazo de prescrição intercorrente tenha início com o arquivamento do Feito, sem a adoção de medidas para a localização dos Executados ou de bens penhoráveis, “viola diretamente o disposto no art. 40 da Lei 6830/80 e contraria as teses fixadas pelo STJ no julgamento do RESP 1340553/RS” (Num. 25985585 - Pág. 7). Ressalta que não há, no caso do Feito originário, a configuração de inércia do Agravante e que o decisum recorrido também “não observou a tese fixada pelo STJ no julgamento do RESP 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo a qual o ‘O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.’” (Num. 25985585 - Pág. 9). Quanto ao Provimento n.o 13/2012, assevera o Agravante que a decisão agravada também não observou o valor de alçada, já que o valor do débito exequendo é superior ao previsto no referido Provimento. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele “é inconteste, pois a decisão agravada causa prejuízo imediato ao Agravante, que está impedido de realizar a regular cobrança de seu crédito público ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento de suas obrigações tributárias.” (Num. 25985585 - Pág. 17). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal originária. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0091336-25.2010.8.07.0015, manejada pelo Agravante em desfavor de PEDRO ALVES CARLOS FILHO – ME e de PEDRO ALVES CARLOS FILHO, ora Agravados, determinou o arquivamento provisório do Feito com base no Provimento n.o 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele “é inconteste, pois a decisão agravada causa prejuízo imediato ao Agravante, que está impedido de realizar a regular cobrança de seu crédito público ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento de suas obrigações tributárias.” (Num. 25985585 - Pág. 17), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Note-se que a Execução Fiscal originária foi distribuída em 16/08/2010 e o despacho ordenando a citação foi proferido em 10/11/2010 (Num. 26820316 - Pág. 1 do Feito originário), sem ter havido qualquer manifestação do Exequente, ora Agravante, desde então. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador